Tribunal: STF
Processo: ARE 1343269
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR COM PRECEITO COMINATÓRIO VISANDO A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE PATO BRANCO. OFENSA À TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE PARA ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS §§ 1º E 2º DO ARTIGO 98 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014). PROCEDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE É HIERARQUICAMENTE SUPERIOR A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 134, § 2º, da CF. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência repercussão geral, no RE 887.671-RG (tema 847), da controvérsia acerca da definição dos limites à atuação do Poder Judiciário quanto ao preenchimento de cargo de defensor público em localidades desamparadas.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



     Publique-se. 



          Brasília, 05 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator